Tribunal: TJPA
Processo: 0036766-27.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036766-27.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CRISTINA CONCEICAO ARAUJO, BRENDA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO. PROCEDÊNCIA. INVERSÃO DE POSSE. DESNECESSIDADE DA SAÍDA DO BEM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que as acusadas tiveram a posse do bem roubado, ainda que por um breve espaço de tempo, quando a polícia chegou àquele local. Aliás, a subjugação da vítima, sob violência, revela que a
res furtiva
permaneceu na posse das assaltantes, pois ultrapassados os limites da esfera de atividade da vítima, de modo que resta consumado o crime de roubo.

2. Sentença reformada para condenar as rés à mesma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou as rés Maria Cristina Conceição Araújo e Brenda Cristina Oliveira da Silva, respectivamente, às penas de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto
, com o pagamento de 08 (oito) dias-multa; e
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto,
com o pagamento de 08 (oito) dias-multa; pela prática do crime capitulado no
art. 157, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.08.2015, por volta de 05h50, a vítima Rizalda dos Santos Lopes de Sá caminhava em via pública, ocasião em que foi abordada pelas acusadas, que anunciaram o assalto e exigiram que a ofendida entregasse seus pertences, o que não foi obedecido, fazendo com que elas passassem a agredi-la com socos e pontapés, até Rizalda soltar sua bolsa. As acusadas, então, empreenderam fuga, tendo a vítima acionado policiais que passavam pelo local, os quais, após algumas diligências, conseguiram encontrá-las e detê-las, ainda na posse dos objetos subtraídos.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
requer o
afastamento da causa de diminuição referente à tentativa,
uma vez que houve a efetiva inversão da posse da bolsa da vítima, o que já é suficiente para que se considere consumado o delito, diante da teoria da
amotio
, adotada pela jurisprudência pátria.

Em
contrarrazões
, as defesas das rés manifestam-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da detida análise dos autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante possuem procedência.

O
dominus litis
requer o
afastamento da causa de diminuição referente à tentativa,
uma vez que houve a efetiva inversão da posse da bolsa da vítima, o que já é suficiente para que se considere consumado o delito, diante da teoria da
amotio
, adotada pela jurisprudência pátria.

De fato, analisando-se o caderno processual, não há como se aceitar a condenação por roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi devolvida para a vítima.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que as rés tiveram a posse do bem roubado, ainda que por um breve espaço de tempo, quando a polícia, após perseguição, prendeu-as.

A vítima Rizalda dos Santos Lopes de Sá declarou, em Juízo, que estava com uma amiga em logradouro público quando as rés anunciaram o assalto, tendo uma delas agarrado a bolsa de sua amiga enquanto a outra agarrou a sua. A vítima disse que não largou logo a bolsa, tendo se iniciado uma disputa que envolveu um soco em seu braço, até que conseguiram subtrair a bolsa quando a alça arrebentou, empreendendo fuga em seguida. Explicou que, na mesma hora, acionou uma viatura policial que passava pelo local, apontando para as denunciadas que atravessavam a rua em frente aos policiais, que as fecharam e conseguiram detê-las, quando elas tentavam colocar os objetos subtraídos no interior de um carro onde se encontrava um rapaz. Os objetos subtraídos foram recuperados. Disse que as denunciadas ficaram a ameaçando com gestos na delegacia, e que o rapaz chegou a lhe pedir que retirasse a queixa, afirmando que também era vítima. Questionada, enfatizou que ambas as denunciadas anunciaram o assalto.

A testemunha de acusação Patrick Correa Dias, policial militar, relatou, em Juízo, que primeiro viu duas moças correndo e em seguida a vítima, que lhe pediu ajuda, razão pela qual participou da detenção das denunciadas, quando elas tentavam se evadir em um carro, onde se encontrava um rapaz. Disse também que a vítima relatou agressões verbais para que entregasse sua bolsa, bem como afirmou que ela teria reconhecido as rés como as autoras do delito.

De tais declarações, resta cristalino que as rés obtiveram a posse da
res furtiva
, sendo que conseguiram, inclusive, fugir com os bens roubados, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não sendo possível, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder das meliantes, ainda que por curto espaço de tempo, até serem alcançadas pela polícia.

Diz-se o
crime consumado
quando apreendida e deslocada a coisa alheia móvel, fora da esfera de disponibilidade de seu titular.

No caso, observa-se claramente que as rés
tornaram-se possuidoras da
res furtiva
,
ainda que momentaneamente
, pois o bem foi retirado da esfera de vigilância da vítima, até a breve chegada da polícia.

Aliás, a subjugação da vítima, sob violência, de vez que as rés agrediram-na com socos e pontapés para tomar-lhe a bolsa, revela que a
res furtiva
permaneceu na posse das assaltantes, pois ultrapassados os limites da esfera de atividade da vítima, de modo que resta consumado o crime de roubo.

Como cediço,
o crime de

roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

É irrelevante para a consumação do referido delito o fato de não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Aliás, a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelas assaltantes.

Por conseguinte, como acima mencionado, se os agentes de um roubo já fugiram, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4.
Omissis.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Desta feita, tem-se que as acusadas devem ser condenadas pelo crime
do art. 157, inciso II
,
do CPB,
afastando-se a causa de diminuição do art. 14, inciso II.

Passo à dosimetria da pena das apeladas.

- Apelada
MARIA CRISTINA CONCEIÇÃO ARAÚJO

Considerando e concordando com a avaliação favorável de toda as circunstâncias judiciais realizada pelo Juiz
a quo
, mantenho a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II do art. 157 do CPB), elevo a pena em 1/3,
fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
, fixo o
regime semiaberto
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

- Apelada
BRENDA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

Considerando e concordando com a avaliação favorável de toda as circunstâncias judiciais realizada pelo Juiz
a quo
, mantenho a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inexistem agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa, a qual, todavia, deixo de aplicar, em face da Súmula nº 231/STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II do art. 157 do CPB), elevo a pena em 1/3,
fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
, fixo o
regime semiaberto
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial e LHE DOU PROVIMENTO, para alterar a capitulação penal imposta às rés e, consequentemente a pena a elas imposta, condenando-as, a partir de agora, à mesma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no

art. 157, inciso II
,
do CPB
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023